Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724178-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR ABREU FARIAS, IVANA BATISTA SANTOS, MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA, MARCIO EDUARDO CAIXETA BORGES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afastou a alegação de prescrição da pretensão dos agravados. O agravante alega, em síntese que: 1) os prazos prescricionais da ação individual e coletiva correm em separado, não havendo nenhuma incoerência em se admitir a prescrição do direito em relação a um e não se reconhecer em relação à outra; 2) o fato de o d. Magistrado ter ordenado o desentranhamento dos pedidos individuais de cumprimento de sentença formulados na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição; 3) a sentença coletiva transitou em julgado em 13/04/1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do sindicato autor; 4) embora desde agosto de 2010 todas as fichas financeiras já estivessem disponíveis para a realização dos cálculos, o presente cumprimento individual somente foi protocolado em 2019 (21 anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato), verificando-se a prescrição da pretensão, conforme Recurso Repetitivo REsp 1.388.000/PR (Tema 877). Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a prescrição da pretensão dos agravados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o desmembramento das execuções individuais foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação, in verbis: “A certidão de ID 26525700, informa que existem 3 mídias eletrônicas contendo as fichas financeiras dos autores, devidamente armazenadas em pasta própria na Secretaria. O despacho de ID 26990866, determinou a suspensão do feito até julgamento dos embargos à execução no PJE 0063796-44.2010.8.07.0001. Compulsando os autos, verifica-se que existem inúmeros exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença quais sejam: (...) A fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, deverão ser adotadas as seguintes providências: 1) Cadastre-se os advogados conforme os pedidos de individualização do crédito, requeridos nos IDs acima mencionados. 2) Intimem-se as partes informadas nos respectivos IDs para que distribuam uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva. 3) Após intimação, desentranhe-se todas as petições de pedido de individualização de cumprimento de sentença, cadastrados nestes autos. Sem prejuízo das determinações precedentes, certifique a Secretaria se houve julgamento dos Embargos à execução PJE 63796-44. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2019 10:27:19. ANDRE SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto” Além disso, os embargos à execução coletiva ainda se encontram em trâmite (em grau de apelação), aplicando-se ao caso o disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32. No mesmo sentido: “(...) 1. Conquanto a sentença prolatada nos autos da ação coletiva tenha transitado em julgado em 13/4/1998, à luz do entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença foi proposto em 2010, não se vislumbra a prescrição da execução proposta. 1.1. A prescrição da execução coletiva foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 2011.00.2.0056342, e, apesar de interposto recurso especial naqueles autos, a ele não foi conferido efeito suspensivo. 1.2. Também não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva. 1.2.1. Ainda que assim não fosse, com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 2010 interrompeu-se a prescrição em desfavor dos credores, não se podendo olvidar que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. E, no caso, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Consequentemente, não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva. (...)” (Acórdão 1336001, 07527775120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o art. 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Em se tratando de ação coletiva, aplica-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. (...)” (Acórdão 1338189, 07525246320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator